Tribunal: TRF3
Processo: 5009420-60.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
388/549)

5009420-60.2021.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009420-60.2021.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES PINTO JUNIOR - SP345463-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO JEAN ARAUJO ROSA - SP307684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de pensão por morte em razão da perda da qualidade de segurado do falecido. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, defendendo que o termo inicial do período de graça deveria ser postergado para após o recebimento da última parcela do seguro-desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de integração ao fixar o termo inicial da contagem do período de manutenção da qualidade de segurado na data da cessação das contribuições, em detrimento da tese de deslocamento do marco inicial em razão do recebimento de seguro-desemprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que o período de graça tem seu termo inicial fixado pelo art. 15, II, da Lei no 8.213/91 (cessação das contribuições), enquanto a situação de desemprego involuntário, comprovada pelo seguro-desemprego, autoriza apenas a prorrogação do prazo (§ 2o), sem o condão de alterar o marco inicial da contagem.

4. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial para a contagem do período de graça de que trata o art. 15 da Lei no 8.213/91 é o mês seguinte ao da cessação das contribuições previdenciárias. 2. O recebimento de seguro-desemprego caracteriza a situação de desemprego involuntário para fins de prorrogação do período de graça, mas não desloca o marco inicial da contagem previsto na legislação de regência.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 15, II e § 2o; Código de Processo Civil, art. 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009420-60.2021.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO RODRIGUES PINTO JUNIOR - SP345463-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO JEAN ARAUJO ROSA - SP307684-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA em face do v. acórdão (Id. 339142153) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte, sob o fundamento de que o falecido não detinha a qualidade de segurado na data do óbito (23/12/2018).

Em suas razões (Id. 340598100), a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no bloco decisório. Alega, em síntese, que o acórdão não teria observado adequadamente o termo inicial do período de graça, defendendo que a contagem do prazo previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91 deve ser iniciada após o recebimento da última parcela do seguro-desemprego, o que, em sua visão, garantiria a manutenção da qualidade de segurado do de cujus até a data do falecimento. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e, subsidiariamente, pelo prequestionamento da matéria.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), embora intimado (Id. 340645982), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do período de graça deveria ser o encerramento do recebimento das parcelas do seguro-desemprego, e não a cessação das contribuições previdenciárias.

Sem razão, contudo.

Da leitura do bloco decisório do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi enfrentada de forma clara e exauriente. O julgado fundamentou que o período de manutenção da qualidade de segurado (“período de graça”) tem seu termo inicial expressamente fixado pelo art. 15, II, da Lei no 8.213/91, qual seja: “até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições”.

Restou consignado, outrossim, que a situação de desemprego — comprovada pelo recebimento de seguro-desemprego ou registro em órgão do Ministério do Trabalho — autoriza a prorrogação desse prazo por mais 12 (doze) meses, nos termos do § 2o do mesmo artigo, mas não possui o condão de deslocar o marco inicial da contagem para data posterior à cessação da atividade remunerada ou do recolhimento contributivo.

Portanto, observa-se que não há vício de integração, mas sim nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pela Turma. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por via transversa quando a fundamentação apresentada é suficiente para amparar a conclusão alcançada.

No que tange ao prequestionamento, ressalto que a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias superiores, uma vez que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de pensão por morte em razão da perda da qualidade de segurado do falecido. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, defendendo que o termo inicial do período de graça deveria ser postergado para após o recebimento da última parcela do seguro-desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de integração ao fixar o termo inicial da contagem do período de manutenção da qualidade de segurado na data da cessação das contribuições, em detrimento da tese de deslocamento do marco inicial em razão do recebimento de seguro-desemprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que o período de graça tem seu termo inicial fixado pelo art. 15, II, da Lei no 8.213/91 (cessação das contribuições), enquanto a situação de desemprego involuntário, comprovada pelo seguro-desemprego, autoriza apenas a prorrogação do prazo (§ 2o), sem o condão de alterar o marco inicial da contagem.

4. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial para a contagem do período de graça de que trata o art. 15 da Lei no 8.213/91 é o mês seguinte ao da cessação das contribuições previdenciárias. 2. O recebimento de seguro-desemprego caracteriza a situação de desemprego involuntário para fins de prorrogação do período de graça, mas não desloca o marco inicial da contagem previsto na legislação de regência.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 15, II e § 2o; Código de Processo Civil, art. 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão